Tribunal: TJDFT
Processo: 0720503-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0720503-34.2020.8.07.0000 Agravante(s) RI HAPPY BRINQUEDOS S.A. Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ri Happy Brinquedos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 64809656 do processo de referência) que, nos autos da Execução Fiscal n. 0005103-40.2015.8.07.0018 (processo físico n. 2015.01.1.023832-2), ajuizada pelo agravado contra a ora agravante, indeferiu a substituição da penhora eletrônica do valor de R$ 746.145.80 (setecentos e quarenta e seis mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), realizada via sistema BacenJud, feita (Id 40839949, p. 47, do processo de referência), por carta-fiança bancária (Id 40839949, pp. 9-27, do processo de referência), nos seguintes termos: Recusa da substituição apresentada pelo DF. Indefiro o pleito da requerida. Penhora realizada ainda no ano de 2016. Justificativa apresentada que não encontra guarida no atual momento do DF, em que já há permissão para funcionamento do comércio, especificamente quanto a empresas como a ré. Excepcionalidade não demonstrada para fins de se afastar a ordem legal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS.SUBSTITUIÇÃO POR FIANÇA BANCÁRIA. DEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do EREsp 1.077.039/RJ, ao analisar a possibilidade de substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária, decidiu: "Admite-se, em caráter excepcional, a substituição de um (dinheiro)por outro (fiança bancária), mas somente quando estiver comprovada de forma irrefutável, perante a autoridade judicial, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade." 2. Hipótese em que o Tribunal de Justiça admitiu a substituição da garantia com fundamento, justamente, no princípio insculpido no art. 620 do CPC/1973 - o que se harmoniza à jurisprudência desta Corte Superior. 3. A revisão do acórdão recorrido quanto à existência de elementos que autorizem a substituição da penhora,com base no princípio da menor onerosidade, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1792568/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 14/02/2020) Inconformada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 17317723), sustenta que os artigos 9°, 15 e 16, da Lei de Execuções Fiscais[1], bem como o artigo 835, § 2°, do CPC[2], conferiram à carta-fiança bancária, por ela oferecida (Id 40839949, pp. 9-27, do processo de referência), o mesmo status de deposito em dinheiro. Hachura que a anuência da Fazenda Pública se restringe à situação de substituição da penhora por precatório (Enunciado 406 do STJ[3]) e que o seguro garantia apresentado obedece o regulamento da Portaria DF/PG n. 378 de 15/8/2019 (publicada no DODF de 16/8/2019[4]), conforme se pode verificar nas cláusulas 3.1, 4.1, 4.2 e 9.1 do seguro. Frisa a queda de sua arrecadação em março e abril último causada pela pandemia relacionada à Covid-19, sendo tal situação preponderante para a tentativa de capitanear recursos em diversas frentes, dentre as quais a possibilidade de fazer uso dos depósitos judiciais realizados, sendo imprescindível a medida como forma de passar pela fase de crise sem precedentes com o menor impacto possível. Diz evidentes os motivos que a levaram a requerer a substituição da garantia por seguro judicial. Fala da necessária observância do princípio da menor onerosidade e da importância “do numerário que está disponível em conta judicial para lhe auxiliar a manter-se operante, já que salutar para pagar as despesas necessárias com fornecedores, comodities (água, luz, telefone, etc..) para o exercício de suas atividades, pagamento de tributos e salários de seus colaboradores, sem o qual será obrigada a fechar suas portas”. Sustenta a inexistência de prejuízo ao agravado com a substituição da garantia, visto que o débito continuará devidamente garantido. Lembra que, caso sejam rejeitados os embargos do devedor opostos contra a execução fiscal, basta ao recorrido “requerer a liquidação da apólice judicial por parte da seguradora, recebendo, outrossim, o débito em questão devidamente atualizado, evitando os tortuosos procedimentos de cobrança”. Ressalta a não aplicabilidade, ao presente caso, do entendimento adotado pelo c. STJ no julgamento de pedido de tutela provisória de urgência n. 2700-DF, elaborado pela Telefônica. Destaca incidir na hipótese o Tema 237 do STJ[5]. Assinala encontrar-se evidenciado o perigo da demora, em razão do eminente risco de falência pela “indisponibilidade de seus recursos financeiros, acarretando, em última análise, o encerramento de suas atividades, com a consequente demissão em massa de centenas de empregados, agravando ainda mais a crise que vivemos”. Ao final, requer efeito ativo para que seja aceita a “substituição da garantia por seguro judicial, conferindo prazo de 10 (dez) dias para que a Agravante apresente a apólice original que irá garantir o débito nos autos de origem ou, então, ad cautelam, seja suspensa a decisão confrontada até o efetivo pronunciamento da Câmara (sic) sobre o mérito recursal, comunicando-se o fato ao douto Juízo a quo para os fins de direito, na forma da Lei”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (Ids 17317727 e 17317728). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[6]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em análise inicial, a despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, verifico não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Explico. Detida análise dos autos de referência (execução fiscal n. 0005103-40.2015.8.07.0018), faz ver que, por eleição do Juízo de origem, à luz do Enunciado n. 515 do STJ[7], correm juntas a ele outras três demandas executivas, todas embargadas. Pois bem, a penhora eletrônica, via BacenJud, ora em ataque (Id 40839949, p. 47, do processo de referência), conforme a descrição do número do processo em seu cabeçalho, visou garantir todos os executivos fiscais apensados, não apenas a execução fiscal n. 0005103-40.2015.8.07.0018, como tenta fazer crer a agravante. Vejamos o caso em detalhes. A execução fiscal n. 0005103-40.2015.8.07.0018 (Proc. n. 2015.01.1.023832-2), ora em exame, está apensada às execuções fiscais ns. 0005102-55.2015.8.07.0018 (Proc. n. 2015.01.1.023831-4), 0005064-43.2015.8.07.0018 (Proc. n. 2015.01.1.023794-7) e 029032-39.2014.8.07.0018 (Proc. n. 2014.01.1.122578-8) e aos seus respectivos embargos à execução, nesta exata ordem, de ns. 0008791-73.2016.8.07.0018 (Proc. n. 2016.01.1.025425-6), 0009558-14.2016.8.07.0018 (Proc. n. 2016.01.1.023831-4), 0008792-58.2016.8.07.0018 (Proc. n. 2016.01.1.025429-7) e 0008795-13.2016.8.07.0018 (Proc. n. 2016.01.1.025436-9). A penhora do valor de R$ 746.145.80 (setecentos e quarenta e seis mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), realizada via sistema BacenJud (Id 40839949, p. 49, do processo de referência), por sua vez, visou ao adimplemento das Certidões de Dívida Ativa do Distrito Federal – CDAs ns. 0168689413 e 0168689421, da execução fiscal n. 0005103-40.2015.8.07.0018; 0168689359 e 0168689367, da execução fiscal n. 0005102-55.2015.8.07.0018; 0168345994, 0168346001, 0168346010, 0168689375 e 0168689383, da execução fiscal n. 0005064-43.2015.8.07.0018 e 0168477220 e 0168689405, da execução fiscal n. 029032-39.2014.8.07.0018. Todas as execuções fiscais acima contam com carta-fiança bancária específica para cada executivo fiscal (0005103-40.2015.8.07.0018 – Id 40839949, pp. 9-27; 0005102-55.2015.8.07.0018 – Id 40839821, pp. 9-27; 0005064-43.2015.8.07.0018 – Id 40839594, pp. 9-27 e 029032-39.2014.8.07.0018 – Id 43887260, pp. 16-32), todas já impugnadas pelo agravado (pp. 36-41; 36-41; 36-41 e 85-90 dos mesmos Ids acima). Mister registrar que, nas impugnações, o exequente esclareceu os motivos da recusa do seguro-garantia oferecido nos autos, relacionando, inclusive, as pendências que poderiam ser sanadas pela executada para aceitação da garantia, conforme se verifica do Id 40839949, pp. 39/40, do processo de referência. Na decisão de Id 40839949, p. 44, o Juízo consignou que, intimada, a executada, ora agravante, por 3 (três) vezes, não se manifestou sobre a necessidade de substituir ou aditar as apólices apresentadas como oferta de garantia, nos termos indicados pelo exequente na petição de Id 40839949, p. 41. Ato contínuo, foi autorizada a busca de ativos financeiros da executada, via BacenJud (pp. 49; 49; 49 e 109 dos mesmos Ids acima), gerando a penhora em discussão neste agravo. Registro, ainda, por oportuno, a inexistência, nos executivos fiscais ns. 0005102-55.2015.8.07.0018, 0005064-43.2015.8.07.0018 e 029032-39.2014.8.07.0018, de novo pedido de apreciação de suas respectivas cartas-fiança bancárias, já recusadas por não cumprirem os requisitos da Portaria DF/PG n. 378 de 15/8/2019. Já na execução fiscal n. 0005103-40.2015.8.07.0018, a despeito da recusa já ocorrida, apresentou a agravante pedido para substituição de garantia, comprometendo-se a “apresentar apólice que cumpra com todas as formalidades e requisitos impostos pela PORTARIA PGFN No 164/2014 E PORTARIA NO.378/2019 DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO –PGE DO DISTRITO FEDERAL” (Id 60630895). O pleito de substituição foi recusado pelo exequente na petição de Id. 62351680. Nesse contexto é que foi proferida a decisão agravada. Ora, considerado o conjunto das circunstâncias acima indicadas, em exame perfunctório, não encontro fundamentos com aptidão para razoavelmente, em sede liminar, modificar o provimento judicial atacado. Sobre a substituição da garantia, não se olvida que, nos termos assinalados nas razões recursais, a substituição da penhora eletrônica, nos valores acima fixados, por carta-fiança bancária, é autorizada pelos artigos 9°, 15 e 16 da Lei de Execuções Fiscais[8] e 835, § 2°, do CPC[9] e aceita, desde a alteração inserida na LEF pelo artigo 73 da Lei n. 13.043/14[10], no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE. LEI 13.043/2014. MODALIDADE EXPRESSAMENTE INSERIDA NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9°, II, DA LEF. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se o seguro garantia-judicial pode ser utilizado, em Execução Fiscal, como modalidade de garantia da divida. 2. A jurisprudência do STJ, em atenção ao principio da especialidade, era no sentido do não cabimento, uma vez que o art. 9° da LEF não contemplava o seguro-garantia como meio adequado a assegurar a Execução Fiscal. 3. Sucede que a Lei 13.043/2014 deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF para facultar expressamente ao executado a possibilidade de ‘oferecer fiança bancaria ou seguro garantia’. A norma e de cunho processual, de modo que possui aplicabilidade imediata aos processos em curso. 4. Não merece acolhida, portanto, a pretensão da Fazenda Publica municipal de impedir que a divida seja assegurada mediante oferecimento de seguro-garantia. 5. Fica prejudicada a analise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada ja foi afastada no exame do Recurso Especial pela alinea ‘a’ do permissivo constitucional. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão não provido. (STJ, REsp no 1726915/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 24/5/2018) (grifos nossos) Na presente hipótese, todavia, afrontaria elementar plausibilidade jurídica aceitar a garantia apresentada sem se desincumbir a devedora do ônus que a ela cabe de demonstrar estarem atendidos os requisitos da carta-fiança bancária, tanto à luz do artigo 2° da Portaria DF/PG n. 60/2015 (vigente ao tempo da apresentação da primeira garantia), quanto do artigo 2° da Portaria DF/PG n. 378/2019, atualmente em vigor (mesmo texto em ambas[11]). Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça adiante transcrita, que expressa o entendimento ora defendido neste pronunciamento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUCAO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. DEFEITOS NAO SANADOS. REJEICAO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA BACENJUD. ADMISSIBILIDADE. 1. A Lei no 6.830/80 preceitua, no artigo 9o, que o executado podera garantir a execucao fiscal, a fim de viabilizar a oposicao de embargos, optando por apresentar seguro garantia. Nesse caso, submete-se ao regramento contido na Portaria PGDF no 60/2015, que, no ambito dos creditos tributarios do Distrito Federal, ‘estabelece criterios para aceitacao de carta de fianca bancaria e seguro-garantia’. 2. Nao sendo sanados os defeitos verificados na apolice de seguro-garantia, nada obstante ter sido concedido prazo ao executado para tanto, correta a decisao que rejeita a garantia ofertada, prosseguindo-se a execucao fiscal, com a penhora de ativos financeiros da parte executada. 3. Agravo de instrumento conhecido e nao provido”. (Acordao n. 1086475, 0708595-82.2017.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Civel, Data de Julgamento: 5/4/2018, Publicado no DJE: 16/4/2018) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSENCIA DE COMUNICACAO DA INTERPOSICAO DO AGRAVO. QUESTAO NAO ALEGADA PELO AGRAVADO. CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. MESMA PRETENSAO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUCAO FISCAL. SEGURO GARANTIA. DEFEITOS NAO SANADOS. REJEICAO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA BACENJUD. ADMISSIBILIDADE. (...) 2. Contemplando o agravo de instrumento cognicao de merito, apto a imediato julgamento pela Turma, e, portanto, com pretensao mais ampla que a contida no agravo interno, que se limita a impugnar a decisao monocratica do Relator, deve ser julgado prejudicado o agravo interno, apreciando-se apenas o agravo de instrumento, em observancia ao principio da economia processual. 3. A Lei 6.830/80 preceitua, no artigo 9o, que o executado podera garantir a execucao fiscal a fim de viabilizar a oposicao de embargos, optando por apresentar seguro garantia. Nesse caso, submete-se ao regramento contido na Portaria PGDF 60/2015, que, no ambito dos creditos tributarios do Distrito Federal ‘estabelece criterios para aceitacao de carta de fianca bancaria e seguro-garantia’. 4. Nao sendo sanados os defeitos verificados na apolice de seguro garantia, nada obstante ter sido concedido prazo ao executado para tanto, correta a decisao que rejeita a garantia ofertada, prosseguindo-se a execucao fiscal, com a penhora de ativos financeiros da parte executada. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e nao provido. Agravo interno prejudicado. (Acordao n. 999336, 2016.00.2.043833-7, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/2/2017, Publicado no DJE: 7/3/2017, pags. 564/577) (grifos nossos) Não bastasse todo o acima exposto, peca a agravante por indevida inovação recursal. Ao aduzir, em razões recursais, que as cláusulas 3.1, 4.1, 4.2 e 9.1 da carta-fiança bancária (Id 40839949, pp. 9-27, do processo de referência) atendem aos requisitos exigidos pelo agravado nos itens 1 a 4 de sua impugnação (Id 40839949, pp. 39-40, do processo de referência), fá-lo sem que tenha apresentado tais argumentos a exame do magistrado de primeira instância. Os temas assim arguidos não foram objeto de exame na decisão agravada (Id 64809656 do processo de referência). De consequência, não está a agravante autorizada a apresentá-los à apreciação deste e. Tribunal, visto que, sob pena de supressão de instância, passível de reexame em sede recursal são apenas as matérias efetivamente apreciadas e decididas na decisão agravada. Conheço, portanto, apenas em parte do agravo de instrumento manejado pela parte. Deixo de conhecê-lo nos pontos em que encerra indevida inovação. Relativamente às afirmativas de que: (a) a execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao executado; (b) o faturamento sofreu queda livre nos meses de março e abril últimos, em consequência da pandemia de Covid-19; e (c) a execução far-se-ia pelo meio menos gravoso se aceita a carta-fiança bancária (Id 40839949, pp. 9-27, do processo de referência); consigno tê-las enfrentado a decisão vergastada (Id 64809656 do processo de referência); bem como a alegada excepcionalidade decorrente da pandemia, circunstância apontada como fato novo a justificar o seu exame, neste momento, nos termos do artigo 435 do CPC[12]. Pois bem, o principio da menor onerosidade ao devedor, contemplado pelo artigo 805 do CPC[13], precisa ser compreendido em equilíbrio com a função primeira da execução, a jurissatisfação do crédito do credor. A aplicação da menor onerosidade, ainda, pressupõe a existência de mais de uma forma de adimplemento ou garantia da obrigação disponibilizada nos autos. Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça adiante transcrita, que expressa o entendimento ora defendido neste pronunciamento: DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA JURÍDICA. PRETENSÃO. SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO. TÍTULO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ALEGAÇÃO. ILEGALIDADE DO PROTESTO DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE EXECUTIVO FISCAL EM CURSO. IRRELEVÂNCIA. HIGIDEZ DO CRÉDITO E INEXISTÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS. PROTESTO. LEGALIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.492/97, COM A REDAÇÃO DITADA PELO ARTIGO 25 DA LEI No 12.767/12. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO ATO. RESERVA ASSEGURADA À DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARBITRARIEDADE E ABUSO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DÉBITO EXIGÍVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PONDERAÇÃO E TEMPERAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ILÍCITO. AUSÊNCIA. ORDEM. DENEGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. (...). 4. O princípio da menor onerosidade compreendido pelo artigo 805 do estatuto processual deve ter sua apreensão ponderada com o desiderato da proteção que dispensa ao devedor, pois destinada a resguardar que seja executado da forma menos onerosa quando por mais de um meio puder ser realizada a execução, e não subverter o objeto teleológico da execução, que é viabilizar a satisfação do direito ostentado pelo credor retratado no título executivo, não podendo, portanto, ser usado como instrumento destinado a obstar que a Fazenda Pública se utilize dos meios alternativos legalmente previstos passíveis de assegurar a recuperação do crédito fiscal, sobejando idôneo, à luz do princípio da efetividade, o protesto da CDA, ainda que subsista prévia execução fiscal versando sobre o mesmo débito. (...) (Acórdão 1121897, 0700079-82.2018.8.07.0018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 6/9/2018. Págs.: Sem página cadastrada) (grifos nossos) Aqui reside o problema do argumento da agravante, porquanto, como dissertado anteriormente nesta decisão, a carta-fiança bancária (Id 40839949, pp. 9-27, do processo de referência) foi recusada no feito de origem (Id 40839949, pp. 39-40, do processo de referência). Outra carta-fiança não foi por ela apresentada, nem – antes da penhora contra que ora se insurge – devidamente sanados os vícios da primeira, conquanto dada oportunidade para fazê-lo. Resulta daí a provável existência de mais um óbice à apresentação da carta-fiança bancária neste momento; obstáculo esse decorrente de impedimento previsto no art. 3° da Portaria DF/PG n. 378/2019[14]. Em suma, não havendo, nas execuções fiscais correlatas ao presente agravo, outro meio de garantia do Juízo, deve ser mantida a penhora eletrônica feita via BacenJud (Id 40839949, p. 47, do processo de referência), uma vez que não indicou a agravante o que possa razoavelmente justificar a pretendida substituição. Tenho, portanto, como não evidenciada, em análise preliminar, a probabilidade do direito, porquanto, malgrado a LEF permita a substituição da garantia por fiança ou seguro judicial, (i) a garantia ofertada pela executada antes da realização da penhora foi recusada, em 2016, pelo exequente em razão de não observância dos requisitos legais para sua apresentação e não há comprovação de superação dos vícios ou apresentação de outra garantia àquela época e (ii) não veio aos autos mais de uma forma de adimplemento ou garantia da obrigação, de modo a possibilitar a aplicação do princípio da menor onerosidade para a executada. Ademais foge à razoabilidade impor ao exequente a prévia aceitação de carta-fiança bancária, para liberação de penhora de valores, sem que o referido contrato tenha sido apresentado em regular instrumento nos autos da execução. Quanto ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico estar ele imbricado com a exigência de plausibilidade do direito invocado, pelo que, não estando demonstrada a primeira premissa, também não evidenciada está essa segunda condição. Não verifico, portanto, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, indefiro a liminar recursal pleiteada mantendo indene a decisão vergastada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9° - Em garantia da execucao, pelo valor da divida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidao de Divida Ativa, o executado podera: (...) II - oferecer fianca bancaria ou seguro garantia; (...) § 3o A garantia da execucao, por meio de deposito em dinheiro, fianca bancaria ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. (...) Art. 15 - Em qualquer fase do processo, sera deferida pelo Juiz: I - ao executado, a substituicao da penhora por deposito em dinheiro, fianca bancaria ou seguro garantia (...) Art. 16 - O executado oferecera embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do deposito; II - da juntada da prova da fianca bancaria ou do seguro garantia; [2] Art. 835. A penhora observara, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) § 2o Para fins de substituicao da penhora, equiparam-se a dinheiro a fianca bancaria e o seguro garantia judicial, desde que em valor nao inferior ao do debito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. [3] Sumula 406 - A Fazenda Publica pode recusar a substituicao do bem penhorado por precatorio. (Sumula 406, PRIMEIRA SECAO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009, REPDJe 25/11/2009) [4] https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=381584 [5] “E possivel ao contribuinte, apos o vencimento da sua obrigacao e antes da execucao, garantir o juizo de forma antecipada, para o fim de obter certidao positiva com efeito de negativa.” [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [7] “A reuniao de execucoes fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz.” [8] Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. (...) Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz: I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; e (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente. Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) III - da intimação da penhora. (...) [9] § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. [10] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm [11] Art. 2o A carta de fiança bancária deve observar, no mínimo, os seguintes requisitos: I - o valor afiançado deve ser igual ao montante original do débito com os encargos (art. 42, parágrafo único, da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994) e acréscimos legais, devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal até a data em que for prestada a garantia, observada a legislação distrital de regência; II - cláusula de atualização de seu valor pelos mesmos índices de atualização do débito inscrito na dívida ativa do Distrito Federal, observada a Lei Complementar Distrital que trata da matéria; III - cláusula de renúncia ao benefício de ordem instituído pelo art. 827 da Lei no 10.406 de 10 de janeiro de 2002; IV - cláusula estabelecendo prazo de validade até a extinção das obrigações do afiançado devedor, devendo constar, neste caso, expressa renúncia aos termos do art. 835 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, observado o disposto nos §§ 3o e 6o deste artigo; V - cláusula com eleição de foro estipulando a circunscrição judiciária do Distrito Federal onde tramita a ação ou, se ainda não ajuizada, com jurisdição para a cobrança executiva do débito inscrito em dívida ativa, para dirimir questões entre fiadora e credora referentes à fiança bancária; VI - declaração de que a carta de fiança bancária é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2o da Resolução no 2.325, de 30 de outubro de 1996, do Banco Central; VII - cláusula de renúncia, por parte da instituição financeira fiadora, do estipulado no inciso I do art. 838 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. § 1o O subscritor da carta de fiança deve comprovar poderes para assinar a carta de fiança em nome da instituição financeira. § 2o A carta de fiança bancária deve ser emitida por instituição financeira idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação própria. § 3o Alternativamente ao disposto no inciso IV do caput deste artigo, o prazo de validade da fiança bancária pode ser de, no mínimo, dois anos, desde que cláusula contratual estabeleça a obrigatoriedade da instituição financeira fiadora em honrar a fiança se o devedor afiançado não adotar uma das providências previstas no § 4o. § 4o Na hipótese do § 3o, o devedor afiançado deve, até o vencimento da carta de fiança: I - depositar o valor da garantia em dinheiro; II - oferecer nova carta de fiança que atenda aos requisitos desta Portaria; III - oferecer seguro-garantia que atenda aos requisitos desta Portaria. § 5o Caso o devedor afiançado não atenda ao disposto no § 4o, a instituição financeira fiadora deve efetuar depósito judicial do valor afiançado em até 15 (quinze) dias da sua intimação ou notificação, conforme cláusula contratual referida no § 3o. [12] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. [13] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. [14] Art. 3o A carta de fiança bancária somente pode ser aceita se sua apresentação ocorrer antes de depósito ou de decisão judicial que determine a penhora em dinheiro.